Tribunal: TJES
Processo: 5012788-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012788-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE EMPREGO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da
Súmula 665, do e. STJ, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
”

II.
Na hipótese,
s
obressai-se a ausência de violação à suposta coisa julgada administrativa, quiçá
bis in idem
, eis que
a
demissão
da demandante/agravante
no PAD
87539870
ocorreu por abandono de cargo público,
motivado pelo “
afastamento irregular da servidora durante todo o ano de 2015,

(...) mesmo após o indeferimento de seu pedido de licença sem vencimentos para trato de interesses particulares
”,
nos termos dos artigos 234, inciso II, e 235, da LC 46/94,
conduta
distinta das anteriormente apreciadas.

III.
Melhor sorte não lhe assiste ao ventilar violação ao devido processo legal
,
na medida em que a opção
da notificação
pela via editalícia operou-se nos exatos termos do artigo 267, da LC 46/94, visto
a devolução dos
A.R.s
ter sido ocasionada
pela própria
interessada ao não manter
o seu endereço atualizado perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
o
IPAJM.

IV.
Nem se diga que o feito administrativo teria tramitado sem a apresentação de defesa, pois esta foi apresentada por defensora dativa nomeada pela Comissão Processante, nos estritos termos do artigo 268, §2º, da LC 46/94.

V. N
ovamente sem razão a agravante ao observar-se a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública,
eis que,
consoante extrai-se da Portaria 516-S/
2019 (DIO 18.10.2019),
o PAD
87539870
foi instaurado para apurar
o seu afastamento irregular no ano de
2015, não tendo transcorrido, por conseguinte, o quinquênio estabelecido no artigo
156, inciso I, alínea “a”, da LC 46/94.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012788-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ:
DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

(Processo 5029291-83.2023.8.08.0024)
ajuizada em face
do ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
cujo
decisum

indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou ter desempenhado, desde 02.01.1995, a função de enfermeira perante a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, tendo se aposentado por incapacidade permanente em 23.12.2019, conforme Portaria 1822 (D.O. 07.01.2020).

Salientou, contudo, que, “
em 11/10/2019, foi autuado o Processo Administrativo Disciplinar n° 87539870, através da Portaria/SES n° 516-S de 14/10/2019, com o objetivo de apurar suposta infração disciplinar da Autora, sob alegação de indícios de infração ao art. 235 da Lei Complementar Estadual n° 46/94, artigo este que configura abandono de cargo e ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, durante o período de 2012 a 2015.
”

Pontuou, entretanto, “
que tal infração, abandono de cargo durante o período de 2012 a 2015, já havia sido objeto de apuração e julgamento no PAD nº 67329217/14, sendo declarada a PRESCRIÇÃO da penalidade disciplinar de demissão, momento em que a Requerente foi reintegrada.
”

Destacou que a conduta da autoridade estatal ofende a coisa julgada administrativa, representa
bis in idem
, além de não ter sido considerado o estado de saúde da agravante e violar o devido processo legal, na medida em que não teria sido cientificada da existência do PAD 87539870.

Ponderou, ainda, erro na conclusão meritória alcançada pela Comissão Processante, pois “
não havia claro elemento subjetivo do abandono de cargo
”, porquanto “
Em virtude dos problemas de saúde, a Autora foi orientada a se ausentar temporariamente do serviço para tratamento de saúde
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para “
suspender os efeitos da decisão no Processo Administrativo nº 87539870, restabelecendo imediatamente o benefício previdenciário de incapacidade permanente da parte Autora (N° Funcional 1590138)
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo, sobre a qual MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS manejou agravo interno no Id. 7313319.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 7427993 e ao agravo interno no Id. 7626790 vindicando, ambas, o desprovimento recursal.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Fixadas estas premissas, é cediço que “
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo,
sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
Precedentes
” (
STF
; RE 1269736 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022).

Exatamente por isso, “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes
” (
STF
; ARE 1209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

Nestes termos, aliás, revela-se a Súmula 665, do e. STJ, ao prescrever que “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
”

Note-se, portanto, não caber ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade e abusividade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Logo,
“
O Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade nos processos administrativos disciplinares, aferindo o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, sem realizar indevida incursão no mérito administrativo.
” (
STJ
;
AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Na hipótese, conquanto a autora/agravante afirme que o descumprimento funcional que ensejou em sua demissão no PAD 87539870 teria sido objeto de PAD anterior, razão não lhe assiste, uma vez que, embora ausente cópia do PAD 67329217, é possível extrair das próprias razões recursais (Id. 6428708, pp. 17) que a análise da primeira Comissão Processante restringiu-se ao possível acúmulo ilegal de cargo
s

públicos
e à prática de desobediência hierárquica, infração disciplinar prevista o artigo 220, inciso VI,
1
da LC 46/94.

Sobressai-se, nesse passo,
a ausência de violação à suposta coisa julgada administrativa,
quiçá
bis in idem
, eis que
a
sua demissão no PAD
87539870
ocorreu por abandono de cargo público,
motivado pelo “
afastamento irregular da servidora durante todo o ano de 2015,

(...) mesmo após o indeferimento de seu pedido de licença sem vencimentos para trato de interesses particulares
” (Id. 31001598, pp. 77),
nos termos dos artigos 234
2
, inciso II, e 235
3
, da LC 46/94,
conduta
distinta das anteriormente apreciadas.

Melhor sorte não lhe assiste ao ventilar violação ao devido processo legal
,
na medida em que, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a autora/agravante foi regularmente notificada por edital no PAD
87539870
, método somente adotado após frustradas as tentativas de notificação pessoal.

Pontue-se, por oportuno, que a opção pela via editalícia operou-se nos exatos termos do artigo 267, da LC 46/94, visto os A.R.s terem sido devolvidos pela mudança de endereço e por ser
a requerente
desconhecida no local, insucesso, registre-se, ocasionado pela própria
interessada ao não manter
o seu endereço atualizado perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
o
IPAJM.

Nem se diga que o feito administrativo teria tramitado sem a apresentação de defesa, pois esta foi apresentada por defensora dativa nomeada pela Comissão Processante, nos estritos termos do artigo 268, §2º, da LC 46/94.

Por fim, novamente sem razão a agravante ao observar-se a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública,
eis que,
consoante extrai-se da Portaria 516-S/
2019 (DIO 18.10.2019),
o PAD
87539870
foi instaurado para apurar
o seu afastamento irregular no ano de
2015, não tendo transcorrido, por conseguinte, o quinquênio estabelecido no artigo
156, inciso I, alínea “a”, da LC 46/94.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 220, LC 46/94 - São deveres do servidor público: (...) VI – observar as normas legais e regulamentares;

2
Artigo 234, LC 46/94 - A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) II – abandono de cargo;

3
Artigo 235, LC 46/94 - Configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
C
ONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.